Tribunal: TJES
Processo: 5022312-12.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022312-12.2025.8.08.0000
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: JOSE DE ARAUJO
RECLAMADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE CONTRIBUTIVA. DISTINÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno que julgou improcedente a Reclamação Constitucional, na qual se buscava a cassação de decisão de Turma Recursal que aplicou a técnica da distinção (
distinguishing
) para negar a servidor inativo a incorporação de gratificação de produtividade aos seus proventos, sob o fundamento de que recolhimentos esporádicos não atendem ao requisito de contribuição "ao longo da carreira" firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao exigir o requisito de habitualidade contributiva contínua e ao deixar de aplicar o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) determinar se a insurgência do embargante veicula mero inconformismo com o resultado do julgado e intuito de rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração corrigem apenas os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inviabilizando a rediscussão do mérito da causa.

4. A contradição apta a autorizar o provimento do recurso restringe-se aos limites internos da decisão judicial, não abrangendo o descompasso entre o julgado e a pretensão do jurisdicionado.

5. A incorporação excepcional de gratificação aos proventos de aposentadoria exige habitualidade e substancialidade no recolhimento das contribuições previdenciárias ao longo da carreira funcional (IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000).

6. O enfrentamento expresso e motivado de toda a matéria controvertida afasta a alegação de omissão do acórdão, tornando insubsistente o vício apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ DE ARAÚJO
contra o acórdão de id. 19170008, por intermédio do qual este c. Tribunal Pleno julgou improcedente a Reclamação Constitucional que visava cassar acórdão da 5ª Turma Recursal que, ao realizar a técnica da distinção (
distinguishing
), negou ao servidor inativo a incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos, por entender que contribuições esporádicas não preenchem o requisito contido no precedente obrigatório deste Tribunal firmado no
IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000
.

Em suas razões recursais (id. 19432686), a parte embargante afirma que (i) o julgado incorreu em omissão e contradição ao exigir o requisito de habitualidade contributiva contínua para a incorporação da gratificação de produtividade, sustentando que o IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 não previu parâmetros quantitativos ou numéricos; e (ii) houve omissão quanto à aplicação do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (RE 593068), argumentando que a incidência de contribuição previdenciária sobre a rubrica veda a sua supressão, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública e violar os princípios da irredutibilidade de vencimentos, da isonomia e da contributividade.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, por sua vez, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e contradição, pretende o embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

Da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que este Plenário enfrentou de forma clara, expressa e exauriente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados. Transcrevem-se, por oportuno, as razões do acórdão que justificam a rejeição do alegado vício:

"Conforme jurisprudência deste Tribunal Pleno, firmada no mencionado IRDR, a incorporação da indigitada gratificação é admitida apenas excepcionalmente para servidores inativos que se aposentaram até 24/11/2021 e que, "ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo". Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na proteção da confiança legítima e da segurança jurídica daqueles que pautaram seu planejamento de inatividade no recebimento habitual da verba.

Nesse contexto, sublinhe-se que a expressão "ao longo da carreira" não possui caráter meramente formal, mas qualitativo, exigindo substancialidade e habitualidade na contribuição.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, manifestada, inclusive, no recente julgamento da Reclamação nº 5009669-22.2025.8.08.0000 (em 01/12/2025), de relatoria do eminente Des. Aldary Nunes Junior, firmou-se no sentido de que o recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização do recolhimento "ao longo da carreira" e inviabiliza a incorporação. Confira-se:

[...]

No caso, observa-se que o reclamante, embora aposentado antes do marco temporal, verteu contribuições sobre a gratificação de produtividade apenas nos períodos de 2001 a 2004 e, isoladamente, no ano de 2012. Tais interrupções demonstram que o recolhimento ocorreu por menos de cinco anos em um universo funcional que ultrapassa trinta anos de serviço público, o que, matematicamente, corresponde a menos de 15% de sua vida laboral.

Ademais, admitir a incorporação integral (ou mesmo proporcional) com base em contribuições tão reduzidas e descontínuas subverteria a lógica da modulação de efeitos e violaria o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, gerando um benefício sem a correspondente fonte de custeio pretérita e habitual.

Deste modo, reedite-se que a técnica do distinguishing utilizada pela Turma Recursal revelou-se escorreita, pois separou a situação de contribuição habitual protegida pelo IRDR da situação de recolhimento pontual e esparso ora analisada.".

Depreende-se dos trechos acima colacionados que o acórdão explicitou os motivos pelos quais a situação fática do embargante não se amolda à tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, restando devidamente fundamentado o emprego da técnica do
distinguishing
.

Não subsiste, ademais, a alegada omissão quanto ao Tema 163 do STF e às garantias constitucionais de isonomia e irredutibilidade, porquanto o acórdão demonstrou de forma expressa que o cerne do debate gravita em torno do preenchimento de requisitos específicos que autorizariam o reconhecimento da incorporação de uma verba (gratificação) declarada inconstitucional, cuja concessão irrestrita violaria o princípio do equilíbrio atuarial e financeiro da previdência pública, razão pela qual o inconformismo da parte com a interpretação conferida não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho a E. Relatora.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.